Tribunal: TJES
Processo: 5025764-17.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025764-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS MONTEIRO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5025764-17.2024.8.08.0048

EMBARGANTE:
JOSÉ CARLOS MONTEIRO

EMBARGADO:
BANCO BMG

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO RECONHECIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ACLARAR O ACÓRDÃO
.

RELATÓRIO /
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ CARLOS MONTEIRO
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
15310052)
que por
unanimidade
, conheceu

o recurso inominado interposto
pela ora embargante e deu-lhe parcial provimento, determinando que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra na forma dobrada.

Em suas razões (ID. 15399082), o embargante alega omissão no acórdão quanto ao valor total a ser devolvido em dobro pelo cartão de crédito não solicitado, no montante de R$ 7.161,09, requerendo que seja fixado esse valor ou apurado em liquidação de sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Realmente, analisando o julgado, o embargante pretendia em sede recursal receber em dobro os valores que foram descontados indevidamente, o que não fora observado na fundamentação do acórdão.

Dito isso, descabe a referida pretensão, haja vista que a restituição em dobro deve se dar, tão somente, da diferença entre os descontos indevidos e o valor recebido pelo autor em conta, sob pena de enriquecimento sem causa deste.

Não há como admitir que o embargante transforme o ilícito numa forma de enriquecimento sem causa, haja vista que ignora, por completo, o valor depositado em sua conta pelo banco.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e DOU-LHE PROVIMENTO para aclarar o julgado e estabelecer que a base de cálculo do valor a ser restituído em dobro é tão sob o montante apurado pelo juízo singular, no montante de R$ 861,23 (oitocentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)